Tribunal: TJSP
Processo: 2087033-91.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Habeas Corpus. Associação para o tráfico de drogas. Art. 35, caput, da Lei no 11.343/2006. Pedido para que a sentenciada cumpra a pena em prisão domiciliar, por ser genitora de menor de 12 anos. Não acolhido. Ausência de comprovação da imprescindibilidade da paciente aos cuidados de sua prole. Constrangimento ilegal não configurado – Ordem denegada.